Tribunal: TJES
Processo: 5003255-48.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003255-48.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: WASHINGTON JOSE MIRANDA DORIGHETO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003255-48.2020.8.08.0011

Recorrente:
MERCADO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido(a):
WASHINGTON JOSE MIRANDA DORIGHETO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO POR MEIO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ab initio
, a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo recorrente, ressalto que tanto o comerciante, e de igual modo, a empresa que gere a plataforma de pagamentos (Mercado Pago), integram a cadeia de fornecimento e, como tal, são corresponsáveis pelos prejuízos carreados à parte consumidora. Ambos os fornecedores auferiram lucro com a transação. Rejeito, pois, a preliminar.

2.

Nessas circunstâncias, há solidariedade com o vendedor (anunciante), pela reparação dos prejuízos oriundos do inadimplemento, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC e consoante a moderna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, uma vez que o recorrente se beneficiou dos pagamentos realizados pelo recorrido, sem que tenha sido concretizada a entrega do produto, caberá a ele, intermediário do pagamento, soçobrar aos riscos do negócio, repondo ao contratante lesado os valores que desembolsou e recobrando-o, se assim lhe convier, do vendedor que não efetuou o estorno.

3. Quanto ao dano moral, e
m casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa dos fornecedores, desatentos às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.